Tribunal: STF
Processo: Pet 11197
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. DUBIEDADE, AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, IMPRECISÃO OU EQUIVOCIDADE QUANTO AO CONTEÚDO EM TESE OFENSIVO DA DECLARAÇÃO: INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES NÃO SE DESTINA A ESCLARECER DÚVIDA QUANTO AO CONTEÚDO DAS DECLARAÇÕES, MAS A OBTER PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO E DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES. JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Pedido de Explicações previsto no artigo 144 do Código Penal não se destina à produção de provas do dolo (animus injuriandi, caluniandi vel difamandi), tampouco à obtenção de novas declarações, voltadas ao enquadramento típico dos fatos. A função do Pedido de Explicações consiste, tão-somente, em obter esclarecimentos quanto ao exato teor e direcionamento da manifestação do interpelado, quando não seja possível conhecer o conteúdo verbalizado ou seu destinatário. Precedente: PET 4.444-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Celso de Mello.



    2. Ausente dúvida quanto ao teor das afirmações do interpelado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não autoriza que se dê processamento ao pedido de explicações. 



    3. NEGO PROVIMENTO ao agravo.